Tribunal: TJBA
Processo: 0000288-62.2005.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000288-62.2005.8.05.0258

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MARIA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s):EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO, OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias — férias proporcionais e integrais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e integral e depósitos do FGTS — em razão de vínculo reconhecido como nulo, por ausência de concurso público. O Município alegou ausência de provas da prestação de serviços e a inaplicabilidade das verbas pleiteadas, com base nos Temas 551 e 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade da contratação temporária para prestação de serviços pelo ente; e (ii) estabelecer se, mesmo diante da nulidade do vínculo por ausência de concurso, a parte autora faz jus às verbas remuneratórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão da prestação de serviços pelo Município, no período alegado pelo autor, e a ausência de impugnação específica dos fatos narrados na inicial autorizam o reconhecimento do vínculo fático e da efetiva execução das atividades laborais.

4. A nulidade do vínculo, por ausência de concurso público, não exonera a Administração Pública da obrigação de remunerar o trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 37, caput e §2º, da CF/1988.

5. Conforme o artigo 373, II, do CPC, caberia ao Município comprovar a legalidade da contratação e efetivo pagamento das verbas reclaramadas, o que não ocorreu, atraindo a presunção de veracidade das alegações da autora.

6. Natureza temporária e excepcional da contratação não demonstrada nos autos, em correta aferição, na sentença, do desvirtuamento do artigo 37, IX, da CF/1988.

7. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 551 e 916 da repercussão geral, admite a concessão de décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e FGTS nos casos em que houver desvirtuamento da contratação temporária ou nulidade, como verificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade do vínculo por ausência de concurso não afasta o dever de pagamento das verbas remuneratórias decorrentes do trabalho efetivamente prestado.

2. O desvirtuamento da contratação temporária legitima a concessão de direitos como décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e depósitos de FGTS, conforme entendimento fixado pelo STF nos Temas 551 e 916 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, caput, §2º e IX; 39, §3º. CPC, art. 373, II. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000288-62.2005.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada MARIA BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito, N
EGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça